Tribunal: TJMT
Processo: 1006341-12.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006341-12.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), RAFAEL ARRUDA CAMPOS - CPF: 719.458.901-00 (APELADO), SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - CPF: 981.770.521-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO TRIBUTÁRIO —

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS
—
MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL — ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - NÃO ENTREGA DE ARQUIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES INTERESTAD
UAIS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINTEGRA/MT) — DESNECESSIDADE —
RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei Complementar nº 123/06 estabeleceu normas gerais definindo o tratamento especial às micro e pequenas empresas, sendo que em seu texto legal, precisamente no art. 26, §§ 4º, 4º-A, 10 e 11, restou vedado à Administração Pública exigir o cumprimento de obrigações acessórias além daquelas estipuladas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN. Logo, não há subsistência na cobrança do tributo porquanto a Lei de regência, à época, não exigia a obrigação do contribuinte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença

(Id. 24139476) que,

proferida em
ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
Rafael Arruda Campos
,
reconheceu a ocorrência da decadência do direito à constituição do crédito tributário, materializado na Certidão de Dívida Ativa nº 2017487906.

Aduz que equivocou-se o Juízo ao não considerar que o Aviso de Cobrança Fazendário também é instrumento constitutivo do crédito tributário, nos termos do artigo 39-B da Lei nº 7.098/98, e “
os créditos tributários inscritos na CDA 2017487906, relacionados no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 272892/54/28/2017 foram originariamente constituídos por meio do Aviso de Cobrança Fazendário (AFC) nº 353658/1624/32/2016, em 19/12/2016, portanto, não há que se falar em decadência, uma vez que o Fisco teria até 31/12/2016 para lançar o crédito e notificar o contribuinte, fato este que ocorreu respectivamente em 19/12/2016 e 22/12/2016, logo, dentro do prazo decadencial
”.

Assevera que “
mesmo ante a suposta ausência de obrigatoriedade do uso da Escrituração Fiscal Digital – EFD, a CDA 2017487906 tem como objeto fatos geradores decorrentes da ausência de entrega de arquivos do SINTEGRA, em nada se relacionando quanto ao uso ou obrigatoriedade de uso da EFD, de maneira que a argumentação trazida na inicial em nada desconstituiu ou invalida a CDA impugnada, uma vez que trata de matéria diversa daquela cobrada pelo crédito tributário
”.

Argumenta que “
no ano de 2011, data da constatação da infração e aplicação da penalidade, a empresa estava obrigada à entrega de documentos fiscais pelo SINTEGRA, ainda que ausente qualquer operação ou movimentação fiscal no período
”.

Relata que a multa aplicada é proporcional e razoável por estar dentro dos parâmetros estipulados pelo artigo 45, X,
c
, da Lei nº 7.098/98.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, afastando-se a decadência do crédito tributário e julgados improcedentes os demais pedidos na ação originária.

Contrarrazões (Id. 24139481).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença

(Id. 24139476) que,

proferida em
ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
Rafael Arruda Campos
,
reconheceu a ocorrência da decadência do direito à constituição do crédito tributário, materializado na Certidão de Dívida Ativa nº 2017487906 e não obrigatoriedade da escrituração fiscal digital.

Pois bem. Quanto à exigência de entrega do arquivo do Sintegra à SEFAZ-MT, tendo em vista que a empresa na qual o apelado figura como corresponsável é uma micro empresa (Empresa Campos Produtos Veterinário Ltda.-ME), esta encontra-se legalmente amparada pela Lei Complementar nº 123/2006.

A referida Lei Complementar nº 123/06 estabeleceu normas gerais definindo o tratamento especial às micro e pequenas empresas, sendo que em seu texto legal, precisamente no art. 26, §§ 4º, 4º-A, 10 e 11, restou vedado à Administração Pública exigir o cumprimento de obrigações acessórias além daquelas estipuladas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN, transcrevo:

“
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:

(...)

§ 4º É vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos apurados na forma do Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo CGSN e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional, bem como, o estabelecimento de exigências adicionais e unilaterais pelos entes federativos, exceto os programas de cidadania fiscal.

§ 4º-A. A escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente não poderá ser exigida da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo se, cumulativamente, houver:

I - autorização específica do CGSN, que estabelecerá as condições para a obrigatoriedade;

II - disponibilização por parte da administração tributária estipulante de aplicativo gratuito para uso da empresa optante.

(...)

§ 10. O ato de emissão ou de recepção de documento fiscal por meio eletrônico estabelecido pelas administrações tributárias, em qualquer modalidade, de entrada, de saída ou de prestação, na forma estabelecida pelo CGSN, representa sua própria escrituração fiscal e elemento suficiente para a fundamentação e a constituição do crédito tributário.

§ 11. Os dados dos documentos fiscais de qualquer espécie podem ser compartilhados entre as administrações tributárias da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e, quando emitidos por meio eletrônico, na forma estabelecida pelo CGSN, a microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional fica desobrigada de transmitir seus dados às administrações tributárias.
(...)’.

Em conclusão, o Estado de Mato Grosso não poderia exigir a entrega do arquivo do Sintegra à SEFAZ/MT (obrigação acessória), em razão de que a empresa do apelado já era optante pelo Simples Nacional quando da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária (ano de 2011), logo, contrário ao dispositivo legal acima transcrito.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DE ARQUIVOS AO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINTEGRA/MT)
— PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, possível é o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente de não cumprimento de obrigação acessória.

Recurso não provido.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1008238-47.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 17/09/2019)

Quanto à decadência dos tributos e à proporcionalidade da multa aplicada em relação ao disposto no artigo 45, X, ‘c’, da Lei Estadual nº 7.098/98, compreendo que, com a desconstituição do crédito tributário em afronta legal, a questão da decadência dos créditos e da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória perderam seu objeto.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, para manter a anulação dos créditos tributários.

Majoro os honorários advocatícios para 9% (nove por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021